Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708555-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO TADEU RAFAEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, ajuizado por FRANCISCO TADEU RAFAEL DA SILVA, processo n. 0715621-04.2022.8.07.0018. Transcrevo a r. decisão agravada integrada em embargos de declaração (ID 146988497 e ID 149279669 dos autos de origem): ID 146988497 “Vistos etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica, IDs 144056622 e 146911884, respectivamente. Em impugnação, o DF alega, em síntese, ilegitimidade passiva e excesso de execução. Em réplica, o exequente afasta as alegações de impugnação e reitera os termos da inicial Passo a analisar. Não há que falar em ilegitimidade ativa, pois nos termos da Constituição Federal, art. 157, compete ao Distrito Federal o recolhimento do IR, o ente distrital é o sujeito ativo da arrecadação desse tributo, independentemente se o exequente integra os quadro da sua administração direta ou indireta. Indefiro. Quanto ao excesso de execução, verifico que as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que o título judicial exequendo foi silente quanto aos índices de correção monetária dos valores a serem pagos aos substituídos processuais. Tal circunstância impõe a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Frise-se, por oportuno, que não merece guarida a alegação do executado no sentido de aplicação da TR como fator de correção monetária, porquanto a Suprema Corte, no bojo do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Por lado, verifico que também não comporta acolhimento a alegação de inépcia da exordial, uma vez que a parte exequente apresentou os valores que entende devidos pela Fazenda Nacional. Não obstante, com o fito de se garantir a ampla defesa e o contraditório, bem como com vistas a se evitar enriquecimento sem causa dos servidores substituídos, concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo improrrogável de 15 dias úteis, que por força de Lei deve ser dobrado, perfazendo-se 30 dias úteis, para que junte aos autos as fichas financeiras de todos os substituídos listados na exordial do feito em epígrafe, além de declarar, no mesmo prazo, o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição, neste particular, sendo considerado os valores contidos na planilha que acompanhou a petição inicial. Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Acaso haja recurso desta decisão, qualquer providência aqui determinada somente poderá ser cumprida após a preclusão, com vistas a se evitar tumulto processual, bem como em homenagem ao preceito da economia processual. Intimem-se." ID 149279669 “Quanto aos parâmetros de cálculos estabelecidos na Decisão de ID14698849, ambas as partes possuem razões em seus embargos, pois referido ponto merece reparo, o que passo a fazer. Primeiramente porque os parâmetros foram devidamente fixados em sentença e, por segundo, considerando a data do trânsito em julgado do título exequendo (14/06/2018 ID138621103), os índices ali fixados prevalecem, pois anterior ao julgado no RE 870.947. Assim os cálculos deverão observar (sentença exequenda): (...) O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. (...) Quanto à alíquota de imposto de renda aplicável ao caso, esclareço que deverá ser observada a tabela de IR vigente à época de cada ficha financeira apresentada nestes autos. Feitas retificações, mantenho os demais termos da Decisão de ID14698849. Assim, CONHEÇO e ACOLHO ambos os embargos opostos pelas partes. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização de valores, considerando os parâmetros ora estabelecidos. Intimem-se.” O Distrito Federal (executado) recorre. Narra que “O agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumpri- mento de sentença, tendo em vista a decisão transitada em julgado em 14.06.2018, proferida nos Autos da Ação Ordinária n.o (PJE 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SIND- SER/DF em face do Distrito Federal. Referida decisão julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxilio pré-escola/ auxílio creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. O Distrito Federal apresentou impugnação, a qual foi rejeitada pelo ma- gistrado de primeiro grau, que determinou a elaboração de cálculos pela contadoria judi- cial com base na alíquota estabelecida pela legislação tributária vigente à época de cada ficha financeira apresentada nos autos, sob a premissa equivocada não comprovada pelo exequente de que teria sido aplicada a alíquota de 27,5% a título do IRPF.” (ID 44543730, p. 3) Defende a necessidade de suspensão da tramitação do presente recurso para se aguardar o julgamento do REsp 1.978.629/RJ, REsp 1.985.037/RJ e REsp 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, afetados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1069), em que houve determinação da suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva. Repisa os fundamentos pelos quais entende haver excesso de execução e colaciona julgamentos deste e. Tribunal em abono à sua tese. Ao final, requer (ID 44543730, p. 16): “Ante o exposto, o Distrito Federal requer: a) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; b) seja determinada a suspensão da tramitação do presente recurso até o jul- gamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; c) em não sendo determinada a suspensão postulada no item “b”, o provi- mento do recurso para que: c.1) seja desde logo reformada a r. decisão agravada, decotando-se o ex- cesso de execução apontado pelo Distrito Federal e homologando-se o crédito pelo valor indicado na planilha anexa às presentes razões recursais, ou, ao menos, pelo valor indica- do na planilha que acompanhou a impugnação; ou, caso assim não se entenda, c.2) seja anulada a decisão agravada e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso, com base na apuração da alíquota e valores efetivamente descontados no caso concreto.” Sem preparo, porquanto o agravante é isento do pagamento das custas. É o relatório. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator